Tribunal: TJSP
Processo: 2250647-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medida cautelar para sustação de protesto – IPTU – Indeferimento da tutela de urgência que objetivava sustar o protesto de CDA – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Questão relativa à incidência ou não do tributo cobrado por se tratar de arrendatária de imóvel da União e à limitação dos juros e correção à Selic que depende do crivo do contraditório e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Medida cautelar para sustação de protesto – IPTU – Indeferimento da tutela de urgência que objetivava sustar o protesto de CDA – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Questão relativa à incidência ou não do tributo cobrado por se tratar de arrendatária de imóvel da União e à limitação dos juros e correção à Selic que depende do crivo do contraditório e de eventual dilação probatória – Ausência, nesta fase de cognição sumária, de elementos a autorizar a concessão de tutela de urgência – Necessária oitiva do ente público – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000525281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250647-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
MARIMEX DESPACHOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, é agravado
MUNICIPIO DE SANTOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2250647-20.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2250647-20.2019.8.26.0000 - Digital
Agravante: Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda.
Agravado: Município de Santos
Comarca: Santos 3a Vara da Fazenda Pública
Voto no 32.191
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Medida cautelar
para sustação de protesto IPTU Indeferimento da
tutela de urgência que objetivava sustar o protesto de
CDA

Pretensão
à
reforma
da
decisão

Inadmissibilidade Questão relativa à incidência ou
não do tributo cobrado por se tratar de arrendatária de
imóvel da União e à limitação dos juros e correção à
Selic que depende do crivo do contraditório e de
eventual dilação probatória Ausência, nesta fase de
cognição sumária, de elementos a autorizar a concessão
de tutela de urgência Necessária oitiva do ente público
Decisão mantida Agravo desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
de urgência, interposto por Marimex Despachos, Transportes e
Serviços Ltda. da r. decisão de pág. 556 que, em medida cautelar para
sustação de protesto proposta contra Município de Santos objetivando
sustar protesto de CDA relativa a crédito tributário concernente ao
IPTU dos exercícios de 2015 a 2018, atribuindo à causa o valor de
R$2.572.231,99, indeferiu pedido de tutela de urgência entendendo que,
a princípio, não se encontram presentes os elementos autorizadores de
sua concessão, mostrando-se necessário o contraditório.
Insurge-se a empresa-agravante sustentando que a
legislação do Município de Santos prevê a atualização de débitos do
IPTU com índices que superam a Taxa Selic, o que afronta orientação
do C. STF. Alega haver relação de prejudicialidade com a ação
anulatória c/c declaratória no 0013723-98.2013.8.26.0562, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2250647-20.2019.8.26.0000
3
atualmente aguarda análise de agravo pelo STJ e STF. Requer
concessão de tutela de urgência e, a final, provimento ao agravo.
Regularmente processado o recurso, o município-
agravado apresentou contraminuta (págs. 714/718).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, em sede de cognição sumária, impertinente
que se aprofunde no mérito da causa, sob a pena de se antecipar o
julgamento da lide, devendo ser respeitados os estritos limites deste
agravo de instrumento, que se restringem à averiguação da presença, ou
não, dos requisitos ensejadores da tutela de urgência à agravante.
De acordo com o art. 300, do CPC/2015, será concedida
tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
De fato, pelo contido no instrumento, não vislumbro, a
priori, a presença simultânea dos requisitos estabelecidos pelo art. 300,
do CPC/2015, capaz de afastar, de plano, a presunção de legitimidade
da exação pelo ente municipal.
Insta consignar que a questão trazida à baila pela
empresa-agravante está a demandar a instauração do contraditório, vez
que se mostra necessária a oitiva do Município-agravado a esse
respeito.
Aliás, argumentou o Fisco Municipal em contraminuta
que a exigibilidade do crédito tributário cobrado estava suspensa por
decisão judicial proferida na ação ordinária (proc. no 0013723-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2250647-20.2019.8.26.0000
4
98.2013.8.26.0562), mas houve reforma da decisão pelo E. TJSP,
cessando a causa suspensiva, motivo pelo qual foram propostas as
execuções fiscais, porquanto não mais persistindo nenhum impedimento
à cobrança.
Aduz o Município de Santos que a Selic, utilizada pela
União, é superior ao IPCA aplicado pela Fazenda Municipal como
critério de correção monetária e que os juros têm caráter indenizatório
quanto ao capital pertencente ao credor e utilizado pelo devedor.
Portanto, diante da evidente controvérsia, necessária a
instauração do contraditório, conforme restou consignado na r. decisão
recorrida.
E, no caso vertente, entendeu o Magistrado a quo que a
agravante não logrou apresentar, desde logo, prova inequívoca de seu
direito que pudesse legitimar a concessão da liminar requerida, em
especial considerando-se que os agravos interpostos no C. STJ e no C
STF são desprovidos de efeito suspensivo, de forma que os atos
administrativos não tiveram sua presunção abalada.
A esse respeito, a lição de Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga e Rafael Oliveira, de que inequívoca é a prova “robusta,
consistente, que conduza o magistrado a um juízo de probabilidade,
o que é perfeitamente viável no contexto da cognição sumária”
(Curso de Direito Processual Civil. 4a ed., Salvador: Editora Jus
PODIVM, 2009, V.2, pág.488).
Assim, ao contrário do entendimento da autora, ora
agravante, mostra-se necessária e indispensável a instauração do
contraditório, com prévia oitiva do Município-agravado, a qual não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2250647-20.2019.8.26.0000
5
trará prejuízo concreto e iminente à agravante e, por outro lado, estar-se-
á prestigiando o princípio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido já se posicionou esta 18a Câmara de
Direito Público, em acórdão de minha relatoria:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de
débito fiscal - ISSQN - Exercício de 2010 -
Indeferimento da tutela de urgência requerida para
suspender a exigibilidade do crédito tributário -
Pretensão à reforma da decisão - Inadmissibilidade -
Questão dependente do crivo do contraditório,
especialmente porque o ato administrativo encontra-
se fundamentado na legislação municipal e se mostra
necessário apurar se houve recolhimento parcial ou
ausência de recolhimento do ISSQN - Ausência, nesta
fase de cognição sumária, de elementos a autorizar a
concessão de tutela de urgência - Necessária oitiva do
ente público - Decisão mantida - Agravo desprovido”
(Agravo de instrumento no 2208397-69.2019.8.26.0000,
j. 05/12/2019). destaquei
A também a E. 15a Câmara de Direito Público:
“AGRAVO INTERNO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA DO RECURSO DE
APELAÇÃO - Indeferimento - Liminar indeferida, ante
a
ausência
de
elementos
que
evidenciassem
a
probabilidade do direito alegado - Interposição de
recurso de agravo interno almejando a reconsideração da
decisão monocrática - Não cabimento - Requisitos legais
ausentes - Inexistência de elementos probatórios
suficientes a embasar a liminar pretendida -
Precedente desta C. Câmara - Presunção relativa de
veracidade/legitimidade do ato administrativo não
afastada - Decisão mantida - Agravo interno improvido”
(Agravo Interno no Pedido de Antecipação dos Efeitos
da
Tutela
do
Recurso
de
Apelação
no
2132242-25.2019.8.26.0000/50000,
rel.
Des.
Silva
Russo, j. 20/09/2019). grifei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2250647-20.2019.8.26.0000
6
Ademais, a r. decisão agravada está devida e
adequadamente fundamentada, não havendo que se falar em medida
teratológica ou abuso de poder.
Nesse sentido:
“(...) somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
deferimento ou negatório da liminar ou o abuso de
poder do magistrado, e isto de forma irrefutável,
seria admissível a substituição de tal ato vinculado ao
exercício do livre convencimento do juiz, por outro
da instância superior” (AI no 316.545-5/4, Rel. Des.
Christiano Kuntz v.u. j. de 10.03.03).
A concessão de tutela de urgência, como cediço, não se
destina a solver a questão de mérito antes da instauração do
contraditório. Preordena-se a atender situações revestidas de urgência,
em que se faça presente, além da verossimilhança da alegação, o “receio
de dano irreparável ou de difícil reparação” (CPC, art. 273, I).
Conquanto não se confunda com provimento de natureza cautelar
ou instrumental (cf. Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery,
“Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed.
Revista dos Tribunais, 8a edição, pág. 717-718).
Nesse contexto, há que se realizar um exame mais
aprofundado das provas produzidas nos autos com intuito de dar a
devida prestação jurisdicional a ambas as partes.
Portanto, como constou da r. decisão agravada, não há
elementos capazes de afastar a presunção de regularidade da conduta
administrativa, afigurando-se prematura a concessão da tutela
pretendida, porquanto não demonstrado, de plano, o preenchimento
simultâneo dos requisitos do art. 300, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18.a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2250647-20.2019.8.26.0000
7
Ademais, há que se ressaltar que o protesto de CDA tem
previsão legal e não há qualquer causa suspensiva da exigibilidade do
crédito tributário cobrado, pretendendo a agravante discutir apenas a
forma de aplicação dos índices para os consectários legais.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
Roberto Martins de Souza
Relator